Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008249-71.2022.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por H.G.M, representado por sua genitora Natália Fanfa Godoi, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que move contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu parcialmente a tutela antecipada determinando que a ré autorize, no prazo de 05 (cinco) dias o tratamento solicitado pelo médico responsável, nos moldes e pelo período descrito no laudo, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Insurge-se o agravante, em suma, para atacar especificamente a negativa do vínculo terapêutico postulado na inicial e que foi indeferido pelo magistrado, sob o seguinte fundamento: “8.1. Por outro lado, não há como impor que o tratamento seja realizado, primordialmente, pelos profissionais/clínicas indicadas pela parte requerente, uma vez que não há comprovação nos autos de não haja outros credenciados aptos ao fornecimento do tratamento médico, nos moldes vindicados (método ABA/DENVER)”.
Alega o agravante que após realização de buscas pelo guia médico no endereço eletrônico da agravada, não localizou profissionais com as especialidades ABA, DENVER, psicologia infantil e terapia ocupacional, inexistindo oferta de profissionais / clínicas dentre os recursos oferecidos pela Unimed na cidade de Sinop.
Aduz que já vem realizando acompanhamento, mediante custeio particular, desde outubro de 2021, na clínica Anjos e Reabilitar. Assevera que o próprio laudo médico diz ser indispensável que sejam respeitados os “vínculos já adquiridos da criança com seus terapeutas”, bem assim que as terapias sejam aplicadas “todas no mesmo local ou muito próximo”, de modo que o deslocamento não atrapalhe o tratamento.
Segue afirmando que o recomeço decorrente de eventual alteração da equipe multidisciplinar poderá gerar prejuízos de ordem irreversível, caso não haja engajamento do autor com os novos profissionais e em novos estabelecimentos, podendo ser determinante ao não desenvolvimento das mais variadas habilidades. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, uma criança com 4 anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10 F84.0 – Autismo Infantil. CID 11 6A02.2), sendo “avaliado por Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Neuropsicopagogo e Psicólogo que validam a hipótese diagnóstica e desde o final do ano de 2021 vem realizando terapias, como dificuldade inicial de estabelecer vínculos e aceitar terapias. Atualmente apresenta boa resposta as terapias e aos profissionais que o acompanham. (...)”, conforme se infere do laudo médico (id. 80417621 – dos autos de origem).
Do referido laudo se extrai, ainda, a indicação da importância de ser respeitado os vínculos já adquiridos da criança com seus terapeutas, bem como o fato de que os profissionais que o assistirem, tenham especializações no referido protocolo.
Diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o seu desenvolvimento caso seja interrompido de forma imediata o tratamento que já vem realizando perante às Clínicas Anjos e Reabilitar.
Portanto se revela prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto a concessão da tutela pretendida, determinando que a agravada autorize e/ou custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, concernente nas sessões de: psicólogo/psicoterapia com a psicóloga infantil ABA Juliana Dias, junto à Clínica Anjos; terapia ocupacional com integração sensorial com a terapeuta ocupacional Tessa Anjos, junto à Clínica Anjos; fonoaudiologia ABA com o fonoaudiólogo ABA Anderson Renier, junto à Clínica Anjos; e psicopedagogia com a psicopedagoga Andresa Damasceno, junto à Clínica Reabilitar.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Assim, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a agravada que providencie e/ou custeie o tratamento indicado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator